Tribunal: TJES
Processo: 5000434-52.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000434-52.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros

APELADO: ROMILDA DA PENHA RIBEIRO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.

REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DA ENTIDADE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença proferida nos autos de ação ordinária que declarou a inexistência de débito decorrente de contribuição sindical e condenou a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais. A autora recorre visando à majoração da indenização por danos morais. O CEBAP recorre para impugnar a condenação por danos morais, a restituição em dobro, as custas processuais e honorários, e alegar julgamento
ultra petita
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram legítimos e autorizados; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados sem autorização; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em razão dos descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário é devida, uma vez que não foi demonstrada autorização prévia da autora nem engano escusável por parte da entidade, evidenciando conduta negligente grave, em violação à boa-fé objetiva.

4.
A ausência de comprovação do vínculo jurídico entre a autora e o CEBAP, somada à suspensão espontânea dos descontos por parte da associação, corrobora a ilegitimidade da cobrança.

5.
A associação figura entre as entidades investigadas em operação da Polícia Federal e CGU por fraudes contra o INSS, o que reforça o padrão institucional de conduta ilícita e justifica a devolução em dobro.

6.
A indenização por dano moral deve ser afastada, pois, embora os descontos tenham sido indevidos, não restou demonstrado abalo concreto a direito da personalidade da autora, tendo em vista a pronta cessação dos descontos e ausência de prova de constrangimento adicional.

7.
O pedido de concessão de gratuidade de justiça ao CEBAP não pode ser acolhido por ausência de comprovação de hipossuficiência financeira, sendo que o recolhimento do preparo recursal evidencia a capacidade econômica.

8.
O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeitos retroativos, de modo que mesmo que hipoteticamente fosse pleiteada a concessão da benesse nesta instância recursal, não seria possível suspender a exigibilidade das rubricas que foram impostas antes do deferimento do beneplácito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso do CEBAP parcialmente provido. Recurso de ROMILDA DA PENHA RIBEIRO desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário é cabível quando não comprovada autorização do consumidor nem engano escusável da entidade cobradora.

2. A configuração de dano moral exige prova do abalo a direito da personalidade, não sendo presumido automaticamente em caso de desconto indevido cessado de forma espontânea.

3. A pessoa jurídica sem fins lucrativos deve comprovar hipossuficiência para obter justiça gratuita, sendo insuficiente apenas a natureza institucional da entidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º, 86, parágrafo único, e 927, III; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542; STJ, Tema Repetitivo nº 929 (pendente de julgamento).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, a unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelacao interposto pelo CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFICIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e, no merito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para extirpar a condenacao ao pagamento de indenizacao por danos morais a autora, bem como CONHECER do recurso de apelacao interposto por ROMILDA DA PENHA RIBEIRO e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
(evento 13536527) e por
ROMILDA DA PENHA RIBEIRO
(evento 13536530) em face da sentença proferida no evento 13536523, integrada pela decisão do evento 13537187, pelo magistrado da Vara Cível da Comarca de Marataízes que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
ROMILDA DA PENHA RIBEIRO
em face do
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, julgou procedente a pretensão autoral, para declarar a inexistência de débito fundado em contribuição sindical e condenar “
a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da requerente a título de parcelas decorrentes de contribuição sindical inexistentes a partir de setembro de 2023
”.

Outrossim, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fundamento nos artigos 85, § 2º, e 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
(evento 13536527) sustenta, em síntese, que: (i) houve regular contratação entre as partes, realizada de forma digital, com aceite por SMS e envio de kit de boas-vindas, sendo legítimos os descontos efetuados; (ii) a condenação por danos morais é indevida, uma vez que os fatos narrados não extrapolam mero aborrecimento cotidiano, inexistindo prova de ofensa à honra, imagem ou dignidade da autora; (iii) subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado; (iv) a condenação em custas e honorários advocatícios deve ser afastada, pois a CEBAP é entidade sem fins lucrativos voltada à proteção da pessoa idosa e, nos termos do art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa, faz jus ao benefício da justiça gratuita; (v) houve julgamento
ultra petita
, pois a condenação a título de danos morais extrapolou o valor originalmente pleiteado na petição inicial, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Contrarrazões ofertadas no evento 13536532 por
ROMILDA DA PENHA RIBEIRO
,

pugnando pelo desprovimento do recurso.

ROMILDA DA PENHA RIBEIRO
(evento 13536530) também se irresignou da sentença e interpôs apelo em que alega que: (I) os descontos promovidos em seu benefício previdenciário foram realizados sem sua anuência, caracterizando falha na prestação do serviço e ato ilícito; (II) o valor fixado a título de danos morais é irrisório diante do abalo emocional e angústia sofridos; (III) a sentença deixou de determinar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a indenização imposta; (IV) a jurisprudência pátria reconhece a presunção de dano moral em casos de desconto indevido em benefício previdenciário e fixa valores superiores a R$ 2.000,00; (V) o valor da indenização deve ser majorado para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), levando em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Embora intimado, o
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
não apresentou contrarrazões recursais.

Presentes os requisitos de admissibilidade de ambos os recursos, procedo à análise conjunta dos apelos, mantida a ordem de enfrentamento lógico das matérias devolvidas/submetidas à apreciação deste egrégio Tribunal.

Na origem,
ROMILDA DA PENHA RIBEIRO
ajuizou a demanda pleiteando a declaração de inexistência de débito, relativa aos descontos que considera indevidos realizados em seu benefício previdenciário, bem como a condenação da ré à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

Alegou que jamais se filiou à ré, tendo tomado conhecimento dos descontos por meio do extrato de sua aposentadoria. Sustentou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
.

O juízo
a quo
acolheu integralmente a pretensão autoral, adequando apenas a importância a ser paga a título de indenização por danos morais.

Ambas as partes se insurgiram em face da sentença, sendo que a autora apenas pugna pela majoração da indenização fixada.

Ressai incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto, contudo, em relação à determinação de restituição em dobro, esclareço que, embora a Corte Especial do colendo STJ tenha, no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp 1.413.542, assentado a tese de que a repetição em dobro independe da demonstração de má-fé – bastando a violação da boa-fé objetiva para a sua incidência – referido precedente não detém força vinculante, nos moldes dos arts. 927, III, e 1.036 do CPC.

Note-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema Repetitivo nº 929, cujo objeto é justamente a “
definição das hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC
”, ainda pendente de julgamento definitivo.

Neste panorama de ausência de pacificação jurisprudencial com eficácia
erga omnes
, entendo que a devolução em dobro ainda exige a demonstração inequívoca de má-fé do fornecedor, apta a evidenciar conduta dolosa ou, ao menos, negligência grave na indevida cobrança.

No caso vertente, contudo, o
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

não logrou êxito em demonstrar a existência de prévia autorização da parte autora para os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Com efeito, o apelante/apelado foi revel na origem e sua peça recursal carece de qualquer documento que comprove o vínculo jurídico, tampouco apresenta justificativa que configure engano escusável, limitando-se a alegações genéricas e desprovidas de respaldo probatório.

Ressalto que a suspensão dos descontos foi levada a efeito por iniciativa exclusiva da própria associação, de forma unilateral, sem que houvesse decisão judicial determinando tal medida, o que evidencia o reconhecimento implícito da ausência de legitimidade das cobranças.

Acrescente-se, ainda, que o
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
figura na lista de entidades investigadas no escândalo das fraudes ao INSS, conforme operação realizada pela Polícia Federal (PF) e pela Controladoria-Geral da União (CGU) em abril de 2025
1
, em que foram identificadas inúmeras cobranças sem autorização, estimadas em bilhões de reais.

Esse contexto reforça a existência de, no mínimo, uma negligência grave e exibe padrão institucional de conduta contrária à boa-fé objetiva, legitimando a aplicação da restituição em dobro.

Assim, merece ser mantida a r. sentença neste ponto.

No tocante ao dano moral, o ordenamento jurídico brasileiro exige que, para além da conduta ilícita, reste configurado o abalo a direito da personalidade do indivíduo, tal como sua honra, imagem, dignidade, tranquilidade ou integridade moral.

É certo que a jurisprudência pátria reconhece o desconto indevido sobre verba alimentar como hipótese de dano presumido em determinadas circunstâncias, mas não há presunção absoluta, devendo a análise ser realizada à luz da proporcionalidade, da extensão do dano, da duração dos descontos, da resposta da ré e da prova dos autos.

No presente caso, os descontos, ainda que indevidos, ocorreram em número restrito e cessaram prontamente por iniciativa da própria instituição, não havendo comprovação de que a autora tenha enfrentado constrangimento adicional, recusa injusta, negativa de restituição, ou exposição vexatória.

Assim, embora reconheça o caráter alimentar do benefício atingido e a inadequação da conduta da ré, entendo que o fato, em sua gravidade concreta, não configura dano moral indenizável, por isso, a sentença merece ser reformada quanto à condenação do apelante/apelado em indenizar a apelada/apelante por danos morais.

Sobre a pretensão do
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
de afastar a sua condenação em custas e honorários advocatícios, saliento que o benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeitos retroativos, de modo que mesmo que hipoteticamente fosse pleiteada a concessão da benesse nesta instância recursal, não seria possível suspender a exigibilidade das rubricas que foram impostas antes do deferimento do beneplácito.

Além disso, sopeso que o fato de o CEBAP ser entidade sem fins lucrativos, não lhe retira a obrigação, enquanto pessoa jurídica, de comprovar a sua hipossuficiência financeira, sendo de se ressaltar que,
in casu
, não foram colacionados quaisquer documentos nesse sentido e foi devidamente recolhido o preparo recursal, o que indica a capacidade econômica da entidade.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
CENTRO DE ESTUDOS DOS BENEFÍCIOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
e, no mérito,
DOU
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
para extirpar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à autora, bem como
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ROMILDA DA PENHA RIBEIRO
e, no mérito,
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
.

O desprovimento do recurso da parte autora não implica na condenação de honorários recursais, diante da ausência de sucumbência dela na origem.

Oficie-se
ao INSS acerca do resultado da presente demanda, uma vez que alcançada a restituição pela via judicial, descabe a restituição pela via administrativa, sob pena de enriquecimento ilícito da parte.

É como voto.

1
Disponível em: <
https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2025/04/27/fraude-inss-aposentados-pensao-associacoes-sindicatos-cgu-policia-federal.htm?utm_source=chatgpt.com
>.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.